Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713812-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA PEREIRA PARENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA PEREIRA PARENTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual a autora pretendia assegurar o direito de se inscrever e participar do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFO/PMDF), mesmo tendo ultrapassado o limite etário previsto no edital. Alega a agravante que a exigência de idade máxima de 30 (trinta) anos para civis, mantida pelo edital do concurso público, é discriminatória e já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo por tratar-se de distinção entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF. Ressalta que não se discute, em tese, a possibilidade de exigência de limite etário em concursos públicos, desde que justificada pela natureza do cargo, mas sim a ilegitimidade da diferenciação entre civis e militares da PMDF quanto ao critério etário, o que fere frontalmente o princípio da isonomia, conforme reconhecido pelo STF no ARE 1.335.806. Explica que, embora o edital do certame tenha previsão expressa de idade máxima de 30 anos, o dispositivo legal que sustenta essa exigência — art. 11, §1o, da Lei no 7.289/84 — foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por promover tratamento desigual entre candidatos com base em sua condição funcional. Sustenta que o indeferimento da medida liminar compromete o resultado útil do processo, pois a agravante será impedida de realizar a inscrição no certame, cujo prazo encerra-se em 23/04/2025, e, portanto, de participar da prova objetiva, agendada para o dia 01/06/2025, o que inviabilizaria seu direito mesmo que este venha a ser reconhecido ao final do processo. Enfatiza que o deferimento da tutela recursal não gera risco de irreversibilidade, já que, caso a demanda principal seja julgada improcedente, a agravante poderá ser eliminada do certame sem prejuízo à administração pública. Traz à baila diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que corroboram sua tese, destacando os seguintes julgados: ARE 1.335.806 AgR, RE 586.088 AgR, ARE 936.744 AgR, RMS 21.046, entre outros. Cita, ainda, decisões recentes deste TJDFT que seguiram o mesmo entendimento quanto à inconstitucionalidade da exigência etária diferenciada para civis e militares da PMDF. Requer, liminarmente, o deferimento de tutela recursal cautelar, para que lhe seja assegurado o direito de realizar a inscrição no certame e, em caso de aprovação, participar das fases subsequentes na condição de sub judice, até o julgamento final da ação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a concessão da antecipação da tutela recursal com fundamento na demonstração da probabilidade do direito e no risco de comprometimento do resultado útil do processo, pois a agravante será impedida de realizar a inscrição no certame. Ressalta, ainda, a reversibilidade da medida liminar, no caso de improcedência final do pedido. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O ponto controvertido do presente caso consiste em verificar se a demandante pode se inscrever no concurso público destinado ao provimento de cargos de Oficial da PMDF, regido pelo Edital n.o 03/2025-DGP/PMDF, de 31/01/2025, a despeito de não atender ao requisito mínimo de investidura no cargo que se encontra previsto na letra “a” do item 3.1.1 do citado Edital (candidato ter, no máximo, 30 anos de idade até o último dia do período de inscrições, a não ser que o interessado já faça parte do quadro de pessoal da Corporação). De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a limitação de altura, idade e sexo para o ingresso na carreira militar a partir de certame público é válida, desde que prevista em lei e no edital do concurso (STF, 2a T., AgRg no ARE 1.073.375/GO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/03/2018; e STJ, 2a T., AI no REsp 1.590.450/PE, rel. Min. Francisco Falcão, j. 19/10/2017). Além disso, esses critérios limitadores devem ser razoáveis e devidamente justificados. Na espécie, o limite etário máximo para ingresso no Quadro de Oficiais da PMDF não somente está previsto no Edital do certame, mas também no art. 11, §1o, da Lei n.o 7.289/1984 (a qual define o Estatuto da PMDF). Vale dizer que o referido critério é referendado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual é no sentido de que o requisito etário para ingresso nos quadros da PMDF é válido, em face da natureza das atribuições do cargo pretendido, conforme consta do enunciado da Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal (STF). Na visão da Corte de Justiça Distrital, a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses é adequada, porquanto é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade (2a Turma Cível, Processo n.o 0703582-38.2023.8.07.0018, Acórdão n.o 1788481, rel. Des. Fernando Tavernard, j. 16/11/2023). Como o CPC dispõe que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput), chega-se a conclusão de que o pedido antecipatório sob exame carece de plausibilidade jurídica. Logo, não restou presente o requisito da probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da medida liminar. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor da impetrante; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória. Em que pese já haver me posicionado no sentido da legalidade da limitação imposta, melhor refletindo quanto à questão, especialmente depois das manifestações do STF sobre a matéria, entendo que assiste razão à agravante. A agravante, candidata civil nascida em 20/11/1993, se encontra impedida de fazer sua inscrição unicamente por ultrapassar o limite etário de 30 anos previsto no edital para candidatos civis (Edital no 03/2025 – DGP/PMDF, item 3.1.1, “e”). Sustenta que a norma que excepciona tal limite em favor apenas dos policiais militares da ativa da PMDF revela distinção arbitrária, afrontando o princípio da isonomia. Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no julgamento do Tema 646 da Repercussão Geral, firmou a tese de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. E, no ARE 1210221 AgR, destacou-se que o limite etário, quando previsto em lei e edital, deve ser razoável e estar vinculado às exigências específicas do cargo. Posteriormente, em 2022, no julgamento do ARE 1335806 AgR, interposto contra Acórdão deste TJDFT, questionando a constitucionalidade do Estatuto da Polícia Militar do DF, pronunciou o Supremo Tribunal Federal - STF a ofensa ao princípio da isonomia consistente na diferenciação estabelecida nos critérios de acesso aos cargos para civis e militares. Eis a ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.(STJ, ARE1335806Agr, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 04.04.2022, publ. no DJe 27.04.2022) No voto condutor, o Ministro Relator destacou também casos como os dos autos, de outros Estados, em que a jurisprudência da Suprema Corte reputa haver uma “discriminação inconstitucional”, com nítido intento de favorecer quem já é militar, a despeito de o cargo pretendido não ser atingível por promoção, e sim por concurso público, configurando “distinções entre brasileiros” pela “preponderância de condições pessoais ligadas à atuação anterior na atividade”. É exatamente o caso dos autos. A limitação não se justifica pelas atribuições do cargo de oficial da PMDF, uma vez que o próprio edital admite exceção para policiais militares da ativa da Corporação. A idade, portanto, deixa de ser critério de aptidão física ou funcional para tornar-se critério de pertencimento à PMDF, o que descaracteriza sua razoabilidade e viola frontalmente o princípio da isonomia. Consoante salientado por este Relator, em julgado anterior tratando da matéria: O critério estabelecido na Lei deixou de ser, por óbvio, a idade para o desempenho da atividade policial propriamente dita, para ser o simples pertencimento à Corporação da PMDF, o que é, de fato, desarrazoado. Representa, assim, inadmissível ascensão funcional ou seletiva interna, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Na presente hipótese, a agravante conta atualmente com 31 anos e 4 meses, ou seja, ultrapassa o limite previsto no edital por pouco mais de um ano, sem que isso, por si só, comprometa sua capacidade de desempenho das atividades próprias do cargo — a qual, aliás, será testada nas etapas subsequentes do certame. O indeferimento de sua inscrição, por conseguinte, representa medida desproporcional e discriminatória. Outrossim, há precedentes de liminares já deferidas por outros Juízos neste mesmo concurso, inclusive para candidatos em situação análoga (Processo no 0702004-69.2025.8.07.0018), o que reforça a plausibilidade do direito invocado e a orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal. Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito é robusta diante da jurisprudência favorável e dos fundamentos constitucionais invocados e o perigo de dano se revela iminente diante do exíguo prazo para inscrição no concurso e realização da prova, cujo calendário não pode aguardar o desfecho do recurso, sob pena de comprometer-se o resultado útil do processo. Importa frisar que, ao contrário do consignado na decisão impugnada, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a participação da candidata não gera provimento imediato em cargo público, ou seja, no caso de se entender, ao final, pela ausência de direito, a desclassificação da agravante do certame poderá ser efetivada. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para autorizar a inscrição e a participação de Jéssica Pereira Parente no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal – CFO/2025 - EDITAL No 03/2025 – DGP/PMDF, ressalvada a apreciação definitiva da matéria por ocasião do julgamento Colegiado deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Confiro força de mandado à presente decisão. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator